Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA VÁLIDA. EXAME PERICIAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 OU 1/8. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO 1/6.
I - Inviável a absolvição quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada ao réu na exordial acusatória.
II – Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, as formalidades do ato de reconhecimento pessoal podem ser relativizadas, quando outros elementos de prova ampararem a conclusão pelo reconhecimento da autoria delitiva.
III - Mesmo que se aventasse a hipótese de que o reconhecimento não tivesse seguido rigorosamente todas as formalidades legais, verifica-se que o acervo probatório não se originou exclusivamente do reconhecimento, que tampouco foi único meio de prova utilizado para a condenação.
IV - Não há que se falar que a perícia papiloscopia restou negativa para fragmentos do réu, uma vez que foi também registrado a existência de outros vestígios papiloscópicos, os quais não apresentavam condições técnicas para exame pericial. Assim, não há que se afastar a possibilidade de o acusado ter tido contato com o automóvel.
V - Entende a jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
VI - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VII - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VIII - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
IX - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
X - Recurso conhecido e parcialmente provido.